Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702846-93.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS VITOR DE AQUINO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. I - Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por sentença anteriormente proferida nos autos, e não questionada pelo apelante, ocorre a preclusão do assunto, o que impossibilita nova análise do pedido, salvo se demonstrada a existência de fatos novos. II - A remuneração abrange os vencimentos do cargo ocupado, além de todas as vantagens permanentes previstas em lei. Em cumprimento de sentença não é possível a combinação de rubricas dos vencimentos de bombeiro militar com rubricas do vencimento de técnico penitenciário, uma vez que devem ser observados os estritos limites da sentença transitada em julgado. III - Apelação do autor desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o ao 11, caput, 85, §§1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 12, 13, 14 e 16, 218, §1o, 318, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 511, 513, §1o, 515, inciso I, 516, inciso II, 523, 524, 546, 701, §§ 2o e 4o, 771, 778, 779, inciso I, 783, 786, 994, caput, inciso IV, 920, inciso I, parágrafo único, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão é obscuro, porque em seu pedido apenas reproduziu o dispositivo que transitou em julgado, relativo à remuneração paradigma a ser utilizada, com base na qual foram realizados os cálculos não impugnados pelo recorrido. Defende a possibilidade de combinação de rubricas dos vencimentos de Bombeiro Militar e de Técnico Penitenciário. Afirma que o acórdão é contraditório “(...) para com os direitos do Recorrente, tutelados nos Artigos 1o ao 11, caput, 85, §1o, §2o, §3o, §4o, §6o, §12o, §13o, §14o, §16o, 218, §1o, 318, Parágrafo único, 494, caput, inciso II, 511, 513, §1o, 515, inciso I,516, inciso II, 523, 524, 546, 701, §2 e §4o, 771, 778, 779, inciso I, 783, 786, 994, caput, inciso IV, 920, inciso I Parágrafo Único, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil, cujo Magistrado é quem detém o poder de estrita interpretação e aplicação de tais disposições legais, visto que o Recorrente na qualidade de cidadão, jurisdicionado, pessoa humana digna, tem direito de receber o que lhe é devido em sede de cumprimento definitivo de sentença conforme petição de Id. 4763295 – Págs. 1/8”. Tece considerações no sentido de que todas as decisões devem ser fundamentadas. Assim, pede seja dado provimento ao seu recurso de apelação de ID 8645729. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019. Confiram-se, ainda, as decisões proferidas no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020 e no AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o ao 11, caput, 85, §§1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 12, 13, 14 e 16, 218, §1o, 318, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 511, 513, §1o, 515, inciso I, 516, inciso II, 523, 524, 546, 701, §§ 2o e 4o, 771, 778, 779, inciso I, 783, 786, 994, caput, inciso IV, 920, inciso I, parágrafo único, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). Além disso, a Corte Superior entende que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da diferença salarial em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028